Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PARTE DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que manteve a penhora de valores em contas bancárias do agravante, no montante de R$ 159,60. O agravante alega a impenhorabilidade do salário, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC, e pleiteia a declaração de impenhorabilidade do valor bloqueado.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do agravante, considerando a natureza alimentar dos valores bloqueados e a alegação de afronta à dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir: O benefício da gratuidade de justiça já foi concedido na ação de conhecimento, prevalecendo em todas as instâncias, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à penhora de salário, o art. 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações, exceto para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. No entanto, a jurisprudência do STJ tem mitigado essa impenhorabilidade quando o bloqueio não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo: Nego provimento ao agravo de instrumento para manter intacta a decisão atacada.